Tribunal: TJDFT
Processo: 0703209-71.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MAJORANTES CARACTERIZADAS. DOSIMETRIA. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME FECHADO. CABIMENTO. CONCURSO FORMAL. CONFIGURAÇÃO. MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. DETRAÇÃO PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Estando a determinação da autoria delitiva amparada por vários elementos de convicção, rejeita-se a preliminar de nulidade por descumprimento das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.
2. Inviável o acolhimento dos pleitos absolutório ou desclassificatório, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o réu como sendo o autor do crime a ele imputado na denúncia.
3. Existindo provas suficientes de que o roubo foi praticado mediante concurso de pessoas e emprego de arma branca, não há que se falar em afastamento das causas de aumento de pena correspondentes.
4. Não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal se verificada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente.
5. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
6. Incabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea se o réu não admitiu a autoria do crime a ele imputado.
7. Sendo a reprimenda fixada superior a 8 (oito) anos, o réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, irretocável o estabelecimento do regime inicial fechado para cumprimento.
8. Aplica-se a regra do concurso formal de crimes quando o agente, mediante uma só ação, atinge patrimônios diversos, praticando 3 (três) delitos de roubo.
9. A pena de multa, prevista no preceito secundário da norma penal, é de caráter impositivo. Por outro lado, é certo que a pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.
10. Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo da Execução Penal proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal.
11. O pedido de justiça gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
12. Não se concede ao acusado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal e ainda estão presentes os motivos que autorizam a prisão preventiva.
13. Recursos conhecidos. Deu-se parcial provimento ao apelo do primeiro recorrente. Negou-se provimento à apelação do segundo.